Tribunal: STF
Processo: ARE 1359054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 174 DO CTN. SÚMULA 393 E 436 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Alega a agravante que o débito relativo à competência de 05/2007 prescreveu em 30.05.2012 nos termos do artigo 174 do CTN, vez que decorrido prazo superior a cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o despacho determinando a citação do executado. O vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado, à vista de sua gravidade, e que, assim, independa de dilação probatória. Ele deve se traduzir, portanto, em algo semelhante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistindo, sempre, em matéria de ordem pública. A matéria está sumulada no verbete 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória." Nestas condições – e justamente por poder veicular apenas matérias de ordem pública cognoscível de plano – a exceção de pré-executividade pode ser apresentada em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Neste sentido: ‘’STJ, Segunda Turma, EREsp 905416/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 20/11/2013. ’’ Em relação à alegação de prescrição, registro que o caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Ainda, a teor do disposto no artigo 174, caput, do CTN, a fluência do prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, observando-se ainda que "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco", nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgRg no REsp 1143557/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010. Fixado, portanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, resta averiguar em que momento referido prazo é interrompido. O parágrafo único do artigo 174 do CTN prevê hipóteses de interrupção da prescrição. Assim, pela leitura do mencionado dispositivo legal, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (inciso I) constitui hipótese de suspensão do prazo prescricional. Ao enfrentar o tema, entretanto, o C. STJ decidiu no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295 realizado na sistemática do artigo 543-C do CPC/73 que a interrupção do prazo prescricional por meio do despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento do feito executivo, tal como previa o artigo 219, § 1º do CPC/73. Neste sentido: STJ, Primeira Seção, Relator Luiz Fux, Julgado em 12.05.2010. Assim, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham ocorrido depois de decorrido o prazo de cinco anos, a caracterização de hipótese de interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação. Por conseguinte, tendo sido ajuizado o feito executivo dentro do quinquênio legal, fica afastada a ocorrência de prescrição. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O instrumento processual de desconstituição liminar do título executivo, denominado exceção de pré-executividade, surgiu para obstar ações executivas completamente destituídas de condições mínimas de procedibilidade e processamento. O vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado, à vista de sua gravidade, e que, assim, independa de dilação probatória. Ele deve se traduzir, portanto, em algo semelhante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistindo, sempre, em matéria de ordem pública. A matéria inclusive está sumulada no verbete 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória." Nestas condições – e justamente por poder veicular apenas matérias de ordem pública cognoscível de plano – a exceção de pré-executividade pode ser apresentada em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Neste sentido:



    (...)



    Sendo assim, versando sobre matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, afigura-se possível a apresentação de exceção de pré-executividade mesmo depois da penhora de bens do devedor para garantia da dívida. Em relação à alegação de prescrição, registro que o caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Ainda, a teor do disposto no artigo 174, caput, do CTN, a fluência do prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, observando-se ainda que "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco", nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: 



    (...)



    Fixado, portanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, resta averiguar em que momento referido prazo é interrompido. O parágrafo único do artigo 174 do CTN prevê as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    (...)



    Assim, pela leitura do mencionado dispositivo legal, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (inciso I) constitui hipótese de suspensão do prazo prescricional. Ao enfrentar o tema, entretanto, o C. STJ decidiu no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295 realizado na sistemática do artigo 543-C do CPC/73 que a interrupção do prazo prescricional por meio do despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento do feito executivo, tal como previa o artigo 219, § 1º do CPC/73. Observemos o julgado:



    (...)



    Assim, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham ocorrido depois de decorrido o prazo de cinco anos, a caracterização de hipótese de interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação. Por conseguinte, tendo sido ajuizado o feito executivo dentro do quinquênio legal, fica afastada a ocorrência de prescrição. Pois bem.



    No caso dos autos o debate diz respeito unicamente à competência 05/2007, vez que em relação às demais competências o juízo de origem já reconheceu a prescrição. Consta a decisão agravada – e confirmado pela agravante – que o débito relativo à competência 05/2007 foi constituído com a entrega da GFIP em 30.05.2007 (Num. 95284185 – Pág. 4). Por sua vez, o documento Num. 95281427 – Pág. 1 revela que o feito executivo foi ajuizado em 12.04.2012, enquanto a própria agravante afirma que o despacho que determinou a citação foi exarado em 29.11.2012. Considerando, assim, que a interrupção do prazo prescricional por meio do despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento do feito executivo, o que ocorreu em e, ainda, que o débito em debate foi constituído em 12.04.2012 e, ainda, que o débito em debate foi constituído em 30.05.2007, não há que se falar na prescrição do débito relativo à competência de 05/2007. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente